Tribunal: TJSP
Processo: 0001785-90.2018.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001785-90.2018.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante
THAINARA CAVALCANTI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, restando mantida, integralmente, a
sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001785-90.2018.8.26.0252 -Voto no 38051
2
VOTO No 38.051 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0001785-90.2018.8.26.0252 Ipaussu
Apelante: THAINARA CAVALCANTE DA SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ESTATUTO DO IDOSO).
Acusada que se apropria do dinheiro do genitor.
Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva.
Condenação
mantida.
Penas
fixadas
no
piso.
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade. Regime aberto para o caso
de conversão. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por THAINARA
CAVALCANTE DA SILVA de sentença que a condenou, como incursa no artigo
102, caput, da Lei no 10.741/03, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime
aberto, e 10 (dez) dias-multa, de unidade mínima, substituída a corporal por
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo da condenação, postulando a absolvição por ausência de provas.
O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
da irresignação (fls. 136/140).
É o relatório.
Consta da denúncia que, nos dias 28 e 31 de
julho e 02 de agosto de 2017, na cidade de Ipaussu, a acusada se apropriou e
desviou rendimentos do idoso Antonio Fátimo da Silva, seu genitor, no valor de
R$ 1.020,00, conforme documentos de fls. 26/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001785-90.2018.8.26.0252 -Voto no 38051
3
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, pelos extratos bancários de
fls. 09/10 e 31/36, bem como pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que o ofendido, na fase inquisitiva, narrou que constatou várias
transferências bancárias de sua conta para a da filha THAINARA, sem a sua
autorização. Disse que a filha negou tê-las realizado, mas somente ela tinha a
posse do seu cartão e a senha (fls. 08). Posteriormente, esclareceu que fez um
empréstimo de R$ 1.268,00 e pediu a THAINARA que depositasse o dinheiro em
sua conta, entregando-lhe o RG e o cartão bancário. Ela, contudo, apropriou-se
do valor e depositou em sua conta pessoal, bem como pegou de sua conta mais
R$ 1.020,00, tudo sem o seu consentimento. Até 1o de fevereiro de 2019, não
havia sido ressarcido (fls. 30). Em Juízo, confirmou que a acusada tinha a posse
do seu cartão e a senha. Contou que notou a falta de dinheiro na conta, tendo a
ré o retirado sem a sua autorização. A acusada lhe reembolsou a quantia de R$
1.550,00 (fls. 86 - mídia digital).
A apelante, por sua vez, na fase extrajudicial,
admitiu que transferiu a quantia de R$ 526,65 da conta do seu genitor para a sua,
sem o consentimento dele. Declarou que negou, a princípio, a transferência do
dinheiro, pois teve medo da reação do genitor. Posteriormente, confessou a
subtração do dinheiro e disse que está reembolsando seu genitor aos poucos (fls.
11). Em juízo, confessou a autoria delitiva. Disse que estava em dificuldades e
depositou dinheiro de seu genitor na conta dela. Alegou que pediu desculpas ao
ofendido e devolveu o dinheiro (fls. 85 - mídia digital).
Assim, patentes a autoria e a materialidade do
delito, bem como evidenciado o dolo da apropriação pela acusada do dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001785-90.2018.8.26.0252 -Voto no 38051
4
pertencente ao ofendido, inafastável a condenação pela infração do artigo 102,
caput, da Lei no 10.741/03.
Note-se a atitude dolosa da ré, pois, no
momento em que o ofendido a indagou sobre os débitos feitos, via transferências
bancárias “esta negou o fato” (fls. 08), assim como ao não se preocupar em
devolver o dinheiro, ao seu genitor, por quase dois anos, não havendo que se
falar em mal-entendido, como sugere a Defesa.
Por
outro
lado,
cabe
observar
que
o
ressarcimento da vítima antes do recebimento da denúncia, no delito de
apropriação indébita, não constitui causa de extinção da punibilidade nem em
óbice à condenação.
In verbis: “Na linha de precedentes desta Corte,
no delito de apropriação indébita o ressarcimento do prejuízo antes do
recebimento da exordial acusatória não enseja a extinção da punibilidade,
podendo incidir apenas como causa de diminuição da pena (v.g. arrependimento
posterior) ou como circunstância atenuante” (STJ, HC 38.770/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, DJ 01/08/2005, p. 485).
As penas, ademais, não comportam reparo.
As básicas partiram de um ano de reclusão e
dez dias-multa, de unidade mínima, e assim permaneceram na segunda fase, já
que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não podem
levar as penas aquém do piso (Súmula no 231, do STJ).
Por fim, a pena privativa de liberdade foi
substituída na forma do artigo 44 do Código Penal, fixado o regime aberto para o
caso de conversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001785-90.2018.8.26.0252 -Voto no 38051
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)